Tribunal: TJDFT
Processo: 0716769-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO. QUITAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débito e condenatória à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da ré em face da sentença de procedência do pedido.
2 – Revelia. A revelia não enseja a procedência automática dos pedidos (art. 20 da Lei n. 9.099/1995). É imprescindível que as provas produzidas sejam conclusivas no sentido do acolhimento do pedido.
3 – Inovação recursal. Juntada de documentos. Em face do que dispõe o art. 1.014 do CPC, é inadmissível a apresentação de documentos nas razões do recurso. As questões de fato não propostas no juízo de origem podem ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Não demonstrada a força maior, devem ser desconsiderados os documentos juntados em sede recursal.
4 – Contrato de empréstimo. Consignação em pagamento. Existência do contrato. Ausência do instrumento. Na inicial, a autora afirma que foi persuadida a realizar a contratação do serviço de cartão de crédito na modalidade convencional. Aduz ainda que, após receber ligação e aceitar o envio do cartão de crédito para uso na modalidade de compras por crédito, começou a sofrer descontos, em seu benefício, no valor de R$ 140,18. A despeito de a contratante não conhecer a modalidade de contratação realizada, o extrato de ID. 46031160 indica que a autora, no dia 23/10/2020, recebeu a monta de R$ 3.343,90, em sua conta, valor este, não questionado pela contratante, que o réu afirma ser vinculado a contrato de cartão de crédito consignado. Assim, é de se concluir que, diferentemente de situações em que o depósito na conta se dá à revelia da correntista, no caso em exame houve contrato, não obstante a ausência do instrumento impeça a indicação dos parâmetros, como juros e prazo etc. Afasta-se, portanto, a hipótese de fraude na contratação. Precedente na Turma (Acórdão 1285797, 07009525920208070003).
5 – Contrato de cartão de crédito consignado. Requisitos essenciais. Juros e quitação. Em face do que dispõe o 1o. da lei n. 10.820/2003, com a redação dada pela Lei 13.172/2015, do Banco Central, é válido o contrato que admite o financiamento do saldo de cartão de crédito na modalidade de crédito rotativo, com taxas que devem constar da fatura mensal, circunstância que afasta as exigências do art. 52 do CDC, por ser com estas incompatível. Precedentes desta Turma (Acórdão 1341469, 1a. Turma, Relator ANTONIO FERNANDES DA LUZ), da 3a. Turma (Acórdão 1347517, 3a. Turma, Relator ASIEL HENRIQUE DE SOUSA) e do TJDFT (Acórdão 1344790, 8a. Turma Cível, DIAULAS COSTA RIBEIRO). Não foi demonstrado vício de consentimento no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato. Entretanto, em razão da ausência de juntada do respectivo instrumento, não há como se averiguar a taxa de juros praticada e a ocorrência de eventual quitação, de modo que a questão deve ser decidida por equidade (art. 6o da Lei 9.099), reconhecendo, como percentual de juros, o informado no site da ré (https://www.bancobmg.com.br/emprestimo/consignado.htm) para o empréstimo consignado (1,8%). O site "calculadora do cidadão" (https://www.bcb.gov.br/meubc/calculadoradocidadao) indica, para tal valor (R$ 3.343,90), taxa e mensalidade, a liquidação do empréstimo em 31 meses, ou seja, em maio de 2023. Assim, tendo em vista que a quitação do contrato se dará na data supracitada, são indevidos apenas os descontos ocorridos a partir de então.
6 – Repetição de indébito. A repetição de indébito exige a demonstração do pagamento indevido. No caso, não há demonstração de descontos na folha de pagamento da autora após maio de 2023. Logo, não há valores a serem repetidos.
7 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se reforma para excluir a reparação por danos morais, bem como, afastar a condenação à repetição de indébito, mantendo-se a obrigação de abstenção de novos descontos.
8 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J